Tribunal: TJSP
Processo: 1501955-82.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Apelação da Defesa – Crimes contra a ordem tributária (art. 1o, IV, da Lei no 8.137/90) – Preliminar de incompetência da 13a Câmara Criminal para julgamento do recurso, vez que a 16a Câmara seria preventa – Não acolhimento – Réu que responde a diversas ações penais em fase recursal, sendo que a presente foi livremente distribuída a esta 13a Câmara – Preliminar de conversão do julgamento em

Ementa:
Apelação da Defesa – Crimes contra a ordem tributária (art. 1o, IV, da Lei no 8.137/90) – Preliminar de incompetência da 13a Câmara Criminal para julgamento do recurso, vez que a 16a Câmara seria preventa – Não acolhimento – Réu que responde a diversas ações penais em fase recursal, sendo que a presente foi livremente distribuída a esta 13a Câmara – Preliminar de conversão do julgamento em diligência – Não acatamento (preclusão temporal) – Preliminar de suspensão da tramitação da Apelação em razão do ajuizamento de ação cível anulatória – Não acolhimento – Lançamento definitivo do crédito tributário que possibilita ao Estado deflagrar a persecução penal contra o agente – Ação cível anulatória que não obsta, via de regra, o prosseguimento da ação penal que apura a ocorrência de crime contra a ordem tributária, haja vista a independência das instâncias de responsabilização cível e penal – Condenação que deve ser mantida – Réu que, na condição de diretor de empresa, no período de janeiro a fevereiro de 2014, suprimiu tributos, mediante fraudes à fiscalização tributária, creditando ICMS no montante de R$ 815.224,80, valendo-se de documentos fiscais inidôneos decorrentes da escrituração de notas fiscais eletrônicas emitidas por outra empresa, cuja inscrição estadual foi declarada nula, por "simulação de existência de estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição" – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Penas que foram adequadamente fixadas – Réu que preenche os requisitos para a substituição da carcerária por restritivas de direitos – Preliminares afastadas – Questões consideradas prequestionadas – Apelação defensiva parcialmente provida.
Apelação do Ministério Público – Pedido de reforma da sentença de Primeiro Grau a fim de que seja estendida a condenação a outro corréu (Romeu) – Pleito que não comporta acolhimento – Solução absolutória proclamada pelo Juízo da Origem que deve ser mantido diante da precariedade do acervo probatório – Apelação ministerial desprovida.